Tribunal: TJES
Processo: 0000095-85.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-85.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDMAR VIMERCATE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRODUZIDO UNILATERALMENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÁO ASSEGURADO. INVALIDADE DA INSPEÇÃO TÉCNICA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo à matéria objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento unipessoal a ensejar a sua anulação. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento monocrático com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III.
De acordo com a orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
n
ão configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022).

IV.
A hipótese destes autos amolda-se à compreensão em destaque, pois as especificidades da causa não exigem a realização de prova pericial, eis que todas as controvérsias podem ser devidamente dirimidas à luz dos documentos carreados a este feito e das diretrizes jurisprudenciais firmadas em cada matéria. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa.

V.
De acordo com a orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos,
“relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”
. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

VI.
Este Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

VII.

In casu
, ao contrário do que alegado pela Recorrente, nota-se que o TOI foi produzido unilateralmente, porquanto o Recorrido não restou
cientificado regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo
expert
, tampouco foi oportunizada a designação de nova data para perícia após pedido administrativo.

VIII.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4536551), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a
SENTENÇA
(fls. 139/142), proferida pelo
JUÍZO

DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA

nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
EDMAR VIMERCATE
em face da Recorrente.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que
“é inquestionável a nulidade da sentença, na medida em que D. Juízo de 1ª instância deixou de intimar as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir. (...) Ressalta-se a imprescindibilidade da perícia técnica no presente caso e plenamente viável a sua realização (até mesmo de forma indireta), por meio da análise das documentações relativas à inspeção, etc., para que fique comprovada, de maneira cabal, a regularidade do procedimento realizado pela EDP na apuração da irregularidade e cobrança em comento”
.

Defende, portanto, “haja vista a necessidade da instrução probatória, com a produção de prova técnica pericial de engenharia elétrica, com o fito de atestar, de maneira cabal, a regularidade do preceder da EDP e a irregularidade verificada no medidor”.

Sustenta, outrossim, “
o TOI questionado nos autos não foi produzido unilateralmente, devendo a decisão monocrática ser reformada
”.

Postula, diante deste cenário, que seja conferido provimento a este recurso, reformando-se a Decisão Monocrática recorrida.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão (id. 5142761).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4536551), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a
SENTENÇA
(fls. 139/142), proferida
pelo
JUÍZO

DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA

nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
EDMAR VIMERCATE
em face da Recorrente.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que
“é inquestionável a nulidade da sentença, na medida em que D. Juízo de 1ª instância deixou de intimar as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir. (...) Ressalta-se a imprescindibilidade da perícia técnica no presente caso e plenamente viável a sua realização (até mesmo de forma indireta), por meio da análise das documentações relativas à inspeção, etc., para que fique comprovada, de maneira cabal, a regularidade do procedimento realizado pela EDP na apuração da irregularidade e cobrança em comento”
.

Defende, portanto, “haja vista a necessidade da instrução probatória, com a produção de prova técnica pericial de engenharia elétrica, com o fito de atestar, de maneira cabal, a regularidade do preceder da EDP e a irregularidade verificada no medidor”.

Sustenta, outrossim, “
o TOI questionado nos autos não foi produzido unilateralmente, devendo a decisão monocrática ser reformada
”.

Postula, diante deste cenário, que seja conferido provimento a este recurso, reformando-se a Decisão Monocrática recorrida.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão (id. 5142761).

Extrai-se dos autos que a Sentença proferida pelo Juízo
a quo

julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por EDMAR VIMERCATE em face da ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A., para tornar definitiva a tutela antecipatória de fis. 51/52, ocasião em que DECLARO a inexistência da dívida cobrada no valor histórico de R$ 31.648,80 referente ao demonstrativo de cálculo de consumo irregular de energia elétrica (fls. 77/81), com a consequente anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9920969 (fl. 113) e dos atos administrativos vinculados
”, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na sequência, houve a interposição de Apelação Cível, que, entretanto, restou desprovida pela Decisão Monocrática recorrida (id.
4536551)
, da lavra da Eminente Desembargador Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, nos seguintes termos, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

"(...)

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Recorrente suscita a Preliminar em comento, sob a premissa de que
não lhe foi oportunizado postular a produção de prova pericial em ordem a evidenciar a irregularidade detectada no medidor da unidade do Recorrido.

De acordo com a orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
n
ão configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022).

A hipótese destes autos amolda-se à compreensão em destaque, pois, como se verá, as especificidades da causa não exigem a realização de prova pericial, eis que todas as controvérsias podem ser devidamente dirimidas à luz dos documentos carreados a este feito e das diretrizes jurisprudenciais firmadas em cada matéria.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR em epígrafe
.

MÉRITO

Com efeito, a hipótese diz respeito à recuperação de consumo baseada em irregularidades constatadas após visita técnica de vistoria na unidade de consumo, ocasião em que restou substituído o medidor, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9920969 (fl. 113), não sendo o Recorrido cientificado naquele momento, eis que sua assinatura não consta do referido documento.

A propósito da matéria enfocada, cumpre registrar o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, no sentido de que
“
relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
”
. (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Sobreleva acentuar, ainda, que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Destarte, nos termos da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, reputa-se necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, consoante regramento assim disposto,
in litteris:

“
Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: (...)

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão”

Registra-se, por oportuno e relevante, que a Recorrente sequer manifesta contraposição quanto aos fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida, limitando-se a alegar, genericamente, que observou o procedimento previsto no artigo 129, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Nesse contexto, pelos fundamentos já externados na Sentença, infere-se
a Recorrente não garantiu ao Recorrido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não o cientificou regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo
expert
, tampouco oportunizou nova data para perícia após pedido administrativo
.

Registre-se que, além de constar do Comunicado de Substituição de Medidor (fl. 114) que o Recorrido se encontrava ausente e que o medidor da unidade seria encaminhado para análise em laboratório da Recorrente agendada para o dia 08/11/2021, tal exame laboratorial foi realizado apenas em 17/11/2021 (fl. 98), inexistindo a comprovação de que o Recorrido restou inequivocamente cientificado da nova data.

Note-se, portanto, que
o Relatório de Avaliação Técnica emitido foi produzido através de apuração unilateral e exclusiva pela Recorrente, através de seus prepostos, não havendo efetiva participação do Recorrido no tocante à avaliação do equipamento
.

Frente ao delineado cenário, conclui-se que a Sentença recorrida encontra-se em perfeita simetria com a uníssona diretriz jurisprudencial acerca da matéria, de modo que se revela impositiva a sua manutenção.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas

fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão Monocrática recorrida não comporta qualquer modificação, sendo certo que “
o julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo à matéria objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento unipessoal a ensejar a sua anulação. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento monocrático com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade
.

Na hipótese em apreço, cabe reafirmar que
não houve cerceamento de defesa
, pois, na esteira do que enfatizado na Decisão Monocrática recorrida, os documentos acostados aos autos são suficientes ao julgamento da lide, por meio dos quais se identifica, de plano, que a Recorrente não proporcionou o contraditório e a ampla defesa na apuração da suposta fraude no medidor do Recorrido
.

No que concerne à matéria de fundo, cabe reafirmar a orientação firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, no sentido de que
“relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”
. (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

De igual forma, este
Egrégio Tribunal de Justiça
tem assentado que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

In casu
, ao contrário do que alegado pela Recorrente, nota-se que o TOI foi produzido unilateralmente, porquanto o Recorrido não restou
cientificado regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo
expert
, tampouco foi oportunizada a designação de nova data para perícia após pedido administrativo.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
,
por força dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR